Tribunal: STF
Processo: RE 1559487
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 40), opostos em 12.08.2025 (eDOC 41), em face de decisão monocrática em que dei provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato grosso do Sul, nos seguintes termos (eDOC 39):



    “De pronto, presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do Recurso Extraordinário.



    Isso porque o acórdão recorrido estampa juízo de valor sobre o delineamento fático nele consignado, tomado em consideração pelo Tribunal de origem no deslinde da controvérsia, de modo que a sua revisão prescinde de revolvimento probatório.



    Em relação à quaestio iuris trazida no Recurso Extraordinário ora analisado, consoante decidido no julgamento do Tema nº 22 da repercussão geral, esta Corte Suprema assentou entendimento vinculante segundo o qual “sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”, ressalvando, contudo, a possibilidade de previsão legal de requisitos mais rigorosos, a depender do cargo público e das atribuições a ele concernentes – incluindo-se, aí, as carreiras da segurança pública, constantes do art. 144 da Constituição da República –, bem as situações em que haja, in concreto, excepcionalidades ou indiscutível gravidade. 



    O paradigma foi assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal” (RE 560.900, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, j. 06.02.2020, DJe 14.08.2020; grifei).



    Na exegese dessa orientação, notadamente a ressalva consignada no precedente, ambas as Turmas deste Tribunal admitem a mitigação da sobredita tese, autorizando a exclusão administrativa de candidatos em concursos públicos para ingresso nas carreiras policiais, à vista do exame concreto da gravidade da conduta, do necessário zelo à idoneidade e à imagem administrativa, e da compatibilidade da vida pregressa do indivíduo com as funções do cargo público.



    Na mesma linha, em casos símiles ao presente, trago à baila os seguintes julgados:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL. RESTRIÇÕES E VEDAÇÕES DE ACESSO A CARGO PÚBLICO. NATUREZA DAS ATRIBUIÇÕES E CONTROLE ESTRITO DE IDONEIDADE MORAL. POSSIBILIDADE. PREVISÃO EM LEI. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - São legítimas as restrições ao ingresso em determinados cargos públicos, desde que devidamente fundamentadas em lei e com critérios objetivos, de modo a garantir a idoneidade dos ocupantes de funções públicas, especialmente aquelas que exigem um grau de confiança e responsabilidade mais elevado. II - A natureza de certos cargos públicos impõe a necessidade de um controle mais rigoroso da idoneidade moral dos candidatos. Nesse sentido, a existência de inquéritos, ações penais ou condenações criminais pode ser considerada incompatível com o exercício de tais funções, uma vez que comprometem a imagem e a credibilidade da administração pública. III - Em situações excepcionais e de extrema gravidade, verificável no caso concreto, a simples instauração de inquérito policial ou a existência de processo judicial em curso pode ser suficiente para a eliminação do candidato em concurso público. Essa medida, embora excepcional, justifica-se pela necessidade de preservar a imagem da administração pública e garantir a confiança da sociedade. IV - Recurso extraordinário a que se nega provimento” (RE 1.497.405, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, j. 03.06.2025, DJe 04.06.2025; grifei).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ESCRIVÃO DE POLÍCIA. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO. APLICABILIDADE DO TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. MITIGAÇÃO. CONDUTAS SOCIAIS INCOMPATÍVEIS COM A CARREIRA DE POLICIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. I. Caso em exame 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo, tendo em vista que, nos termos da firme jurisprudência desta Corte, é possível a mitigação da aplicação do Tema 22 da repercussão geral (RE 560.900-RG), no sentido da legitimidade da exigência de requisitos mais rigorosos quando se tratar de carreira da segurança pública, em virtude de condutas sociais incompatíveis com o cargo. II. Questão em discussão 2. Verificar a viabilidade do recurso extraordinário em face da aplicação, no caso concreto, da mitigação do referido Tema 22 da repercussão geral. III. Razões de decidir 3. O Plenário deste Tribunal, ao julgar o RE 560.900-RG (Tema 22), de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe 17.08.2020, fixou a seguinte tese: “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal” . 4. Na espécie, o Tribunal de origem amparou-se nas informações prestadas e nos documentos acostados aos autos, os quais revelaram a gravidade da conduta do Recorrente “que sacou de arma, para a qual não tinha porte, colocando em risco a vida dos cidadãos que ali se encontravam ou pelo local transitavam”, o que possibilitou a exclusão do certame na fase de investigação social, em virtude da conduta que foi considerada incompatível para o cargo de Escrivão de Polícia. 5. Nesta hipótese, a jurisprudência desta Corte tem aplicado a mitigação do Tema 22 da repercussão geral, por se tratar de carreira de segurança pública. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009)” (ARE 1.510.123 AgR-segundo, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, j. 22.02.2025, DJe 10.03.2025; grifei).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INAPTIDÃO DO CANDIDATO. CONDUTAS INCOMPATÍVEIS COM A CARREIRA POLICIAL. EXCLUSÃO DO CERTAME. TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL E INGRESSO EM CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. ATIVIDADES TÍPICAS DE ESTADO. MITIGAÇÃO. LEGITIMIDADE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DOS CANDIDATOS A CRITÉRIOS MAIS RIGOROSOS DE AFERIÇÃO DE SUAS CONDUTAS SOCIAIS, EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DO CERTAME. JURISPRUDÊNCIA HODIERNA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1.486.468 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, j. 07.10.2024, DJe 09.10.2024; grifei).



    EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. FASE DE ANÁLISE DE CONDUTA SOCIAL. CANDIDATO PROCESSO PELO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL, EM RAZÃO DE AMEAÇA A EX-NAMORADA. PRÁTICA INCOMPATÍVEL COM A CARREIRA DE POLICIAL. TEMA 22. 1. Nos termos da tese fixada no Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), “sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.” 2. As carreiras de segurança pública são atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 3. No presente caso concreto, trata-se de demanda visando à anulação de ato administrativo que excluiu o candidato de concurso público para provimento do cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, na fase de investigação social, em razão de responder a ação penal pelo crime do art. 147 do Código Penal, por ter ameaçado de morte a sua ex-namorada. 4. Não há qualquer reparo à postura da Administração, em negar o acesso à força policial de pessoa com consistente registro de passado violento. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE 1.325.870 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, j. 23.08.2021, DJe 31.08.2021; grifei).



    No caso em tela, o Tribunal de origem deu provimento à Apelação interposta pelo candidato, reformando a sentença denegatória de segurança, sob o fundamento de ausência de razoabilidade e proporcionalidade no ato administrativo impugnado no mandamus impetrado pela parte recorrida, nos seguintes termos (eDOC 17, pp. 13-18):



    “(...) Com efeito, o objetivo da fase de investigação social é o de coletar dados sobre a conduta do candidato para avaliar, objetiva e subjetivamente, se ele reúne condições morais e sociais para exercer as funções do cargo, e constou expressamente do Edital n. 1/2021 – SAD/SEJUSP/DGPC/DP a possibilidade de eliminação de candidato do certame pela "prática de ato tipificado como ilícito penal que tenha ocasionado a instauração de Inquérito Policial, Termo Circunstanciado de Ocorrência ou Ação Penal" (item 17.5, alínea "a"). 



    A questão restou apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, quando do julgamento do RE n. 560900 (Tema 22), nos seguintes termos: Ementa: (...)



    Contudo, na hipótese a exclusão do impetrante do concurso em razão da existência de boletim de ocorrência que ainda está em fase de investigação, afigura-se ato desproporcional e desarrazoado, violador de direito líquido e certo. 



    Tal como decidido pela Suprema Corte, ainda que possível a exclusão de candidato sem condenação criminal transitada em julgado, tal deliberação somente deve ser aplicada em situações específicas e de indiscutível gravidade, o que evidentemente não se apresenta no presente caso. 



    Além do mais, 



    Assim, evidente que ao considerar que o candidato não possui idoneidade moral para exercer as funções do cargo somente por conta de tal registro, a autoridade impetrada feriu os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de ofender o princípio da presunção da inocência, insculpido no inciso LVII do art. 5º da Constituição. 



    (...)



    Na mesma sorte não prospera a alegação da banca administrativa que considerou o fato do impetrante faltar com a verdade ser causa de sua exclusão.



      Isto porque, o impetrante não é obrigado a produzir prova contra si mesmo. 



    Também a Carta maior impede que se imponha ao réu o dever de se auto-incriminar (nemo tenetur se detegere). É a interpretação do art. 5o, LXII da CF.



    (grifei).



    Nesse contexto, observo que o Tribunal de origem divergiu da orientação firmada na tese vinculante, especialmente por se tratar de ingresso na carreira de Delegado da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul, integrante das carreiras de segurança pública, circunstância a autorizar escrutínio mais rigoroso dos requisitos de ingresso pela banca examinadora, nos moldes assinalados pelos precedentes citados. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 932, V, do Código de Processo Civil, dou provimento ao recurso, para reformar o acórdão recorrido, de forma a restabelecer a sentença que denegou a segurança pleiteada”,



    Nas razões dos presentes embargos, alega-se, em suma, que houve omissão na decisão ora embargada e ausência de fundamentação, “por não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (eDOC 40, p. 3). 



    Isso porque, nas contrarrazões ao recurso extraordinário, “o recorrido, aqui embargante, arguiu questões prejudiciais ao conhecimento do apelo extremo, consubstanciadas nos óbices contidos nos Enunciados de Súmulas n.º 279, 280, 282, 356 e 454 deste Supremo Tribunal Federal, além de ter argumentado que o acórdão do Tribunal Regional estaria em conformidade com o Verbete Sumular Vinculante n.º 22” (eDOC 40, p. 4).



    No ponto, ressalta-se que (eDOC 40, p. 4):



    “(...) embora tenha afastado a incidência do óbice atinente à impossibilidade de se revolver matéria fática na seara extraordinária, em nenhum momento a decisão profligada enfrentou, direta e especificamente, as demais questões prefaciais arguidas nas contrarrazões, no seguinte de que:



    (i) os artigos 2º e 37, caput, da CF/880 não foram objetos de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem, de modo que a insurgência excepcional carece do necessário prequestionamento, incidindo, nesse particular, os óbices dos Enunciados de Súmulas 282 e 356 do STF;



    (ii) a verificação da ocorrência de eventual afronta ao Tema 22, nos moldes como arguido no apelo extremo, demanda prévio reexame da interpretação conferida pelo Tribunal de origem à cláusulas do edital do certame (especialmente ao item 17.5, alíneas “a”, “c”, “f” e “g” do Edital n.º 1/2021 – SAD/SEJUSP/DGPC/DP), o que também é vedado nesta instância extraordinária, conforme Verbete Sumular n.º 454 do Excelso Pretório; e,



    (iii) a verificação da ocorrência de eventual afronta ao Tema 22, também está fundada na premissa de que as exigências contidas no edital que deflagrou o concurso público para preenchimento do cargo de Delegado de Polícia Judiciária do Estado de Mato Grosso do Sul, estão previstas na Lei Complementar Estadual n.º 114/05, mais especificamente nos artigos 47, VI, c/c 67, VI; logo, busca o recorrente a reforma do acórdão proferido pelo TJMS com base em preceitos de normas estaduais, o que é vedado pelo Enunciado de Súmula 280 do STF.



    Assim, entende-se que (eDOC 40, pp. 7-8):



    “(...) é imperioso que haja expressa manifestação sobre todos os óbices ao conhecimento do recurso extraordinário arguidos pelo embargante, até mesmo porque, “Se o recurso extraordinário sequer ultrapassou o juízo de admissibilidade, é incabível o enfrentamento da matéria de fundo trazida no RE” (AI 684282 AgR-ED. Rel.: Min. ELLEN GRACIE. Segunda Turma. Julg.: 19/02/2010).



    Pleiteia-se, ainda, a suspensão da eficácia da decisão embargada, nestes termos (eDOC 40, pp. 6-8):



    “Na dicção do art. 1.026, §1º, do NCPC, “A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” Por sua vez, nos termos do art. 995, parágrafo único, do NCPC, “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”



    No caso, conforme se extrai dos fundamentos acima expostos: 



    (i) a fundamentação apresentada pelo embargante é relevante, já que encontra guarida na vetusta e consolidada jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que se o recurso extraordinário sequer ultrapassou o juízo de admissibilidade, é incabível o enfrentamento da matéria de fundo nele trazida; e, 



    (ii) há risco de dano grave ou de difícil reparação, uma vez que, acaso se permita a imediata eficácia da decisão monocrática, o embargante poderá, em sendo o caso, ser excluído desde logo das fileiras da Polícia Civil Sul-mato-grossense, perdendo o seu cargo de Delegado de Polícia Judiciária, no qual está investido por ordem judicial, antes mesmo do trânsito em julgado do respectivo provimento jurisdicional que, agora, lhe foi desfavorável. 



    Cabível, portanto, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso integrativo.” 



    Por fim, requer-se o “conhecimento e processamento do presente recurso integrativo, com atribuição de efeito suspensivo, a fim de que, na forma do art. 995, parágrafo único, c/c 1.026, §1º, do NCPC, seja suspensa a eficácia de decisão embargada”.



    Postula-se “o acolhimento da insurgência, a fim de que, suprindo-se as omissões apontadas, sejam analisadas, direta e especificamente, a integralidade das questões prefaciais arguidas pelo embargante em suas contrarrazões, todas voltadas ao não conhecimento do recurso extraordinário interposto pelo Estado de Mato Grosso do Sul, inclusive, em sendo o caso, com atribuição de efeitos infringentes, para que a respectiva insurgência excepcional não seja conhecida” (eDOC 40, p. 8). 



    É o relatório. Decido. 



    Em nome da celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF) e ante a inexistência de prejuízo, visto que não há, na hipótese, efeitos modificativos, deixo de intimar a parte Embargada para apresentação de contrarrazões.



    Acentuo que o princípio do contraditório exige a manifestação das partes a fim de se evitar decisão surpresa, o que não é o caso, pois a decisão recorrida será mantida



    Quanto à alegada ocorrência de vícios na decisão embargada, não assiste razão ao Embargante.



    De início, registro que, nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.



    Conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material, o que não ocorreu na espécie. 



    Com efeito, a decisão embargada foi bem clara ao demonstrar porque o recurso extraordinário interposto pelo Estado do Mato Grosso do Sul, o qual preencheu todos os requisitos de admissibilidade, obteve êxito, especialmente, porque o Tribunal de origem aplicou erroneamente a tese fixada no Tema 22 da repercussão geral.



    Não há que se falar em ausência de prequestionamento ou de não enfrentamento da questão de mérito. 



    Todas as matérias suscitadas nas contrarrazões ao recurso extraordinário foram abordadas na decisão ora embargada. 



    Naquela oportunidade, depois da análise dos requisitos de admissibilidade recursal, ficou consignado, com base na jurisprudência firmada na tese fixada no Tema 22 da repercussão geral, o seguinte (eDOC 39, pp. 3-11):



    “De pronto, presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do Recurso Extraordinário. 



    Isso porque o acórdão recorrido estampa juízo de valor sobre o delineamento fático nele consignado, tomado em consideração pelo Tribunal de origem no deslinde da controvérsia, de modo que a sua revisão prescinde de revolvimento probatório. Em relação à quaestio iuris trazida no Recurso Extraordinário ora analisado, consoante decidido no julgamento do Tema nº 22 da repercussão geral, esta Corte Suprema assentou entendimento vinculante segundo o qual “sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”, ressalvando, contudo, a possibilidade de previsão legal de requisitos mais rigorosos, a depender do cargo público e das atribuições a ele concernentes – incluindo-se, aí, as carreiras da segurança pública, constantes do art. 144 da Constituição da República –, bem as situações em que haja, in concreto, excepcionalidades ou indiscutível gravidade. O paradigma foi assim ementado:



    (...)



    Na exegese dessa orientação, notadamente a ressalva consignada no precedente, ambas as Turmas deste Tribunal admitem a mitigação da sobredita tese, autorizando a exclusão administrativa de candidatos em concursos públicos para ingresso nas carreiras policiais, à vista do exame concreto da gravidade da conduta, do necessário zelo à idoneidade e à imagem administrativa, e da compatibilidade da vida pregressa do indivíduo com as funções do cargo público. Na mesma linha, em casos símiles ao presente, trago à baila os seguintes julgados:



    (....)



    No caso em tela, o Tribunal de origem deu provimento à Apelação interposta pelo candidato, reformando a sentença denegatória de segurança, sob o fundamento de ausência de razoabilidade e proporcionalidade no ato administrativo impugnado no mandamus impetrado pela parte recorrida, nos seguintes termos (eDOC 17, pp. 13- 18):



    (...)



    Nesse contexto, observo que o Tribunal de origem divergiu da orientação firmada na tese vinculante, especialmente por se tratar de ingresso na carreira de Delegado da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul, integrante das carreiras de segurança pública, circunstância a autorizar escrutínio mais rigoroso dos requisitos de ingresso pela banca examinadora, nos moldes assinalados pelos precedentes citados”. (grifos nossos)



    Assim, considerando-se que todos os pontos suscitados nas alegações da parte contrária, essenciais para a solução da lide, foram apreciados, não há, portanto, quaisquer vícios na decisão ora embargada a justificar a oposição dos presentes embargos, os quais não se prestam à rediscussão do assentado no julgado. Nesse sentido:



    “(...) Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade, ou erro material, o que não ocorre no presente caso. 2. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (RE 1.268.531-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.09.2021). 



    “(...) OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. 1. Inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida. 2. Embargos de declaração desprovidos, com imposição de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil).” (ARE 1.547.313-AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.08.2025). 



    Descabe, no caso, confundir ausência de fundamentação dos atos judiciais com crivo contrário aos interesses defendidos. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 28.08.2020. EXERCÍCIO PROFISSIONAL. ADVOCACIA. GUARDA MUNICIPAL. INCOMPATIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE RESPEITADO. ART. 21, § 1º, DO RISTF. ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. PRECEDENTES. 1. Inocorrência de violação ao princípio da colegialidade. O art. 21, §1º, do RISTF, autoriza o relator, de forma monocrática, a negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível. 2. Descabe confundir ausência de fundamentação dos atos judiciais com crivo contrário aos interesses defendidos. 3. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Sem honorários, por se tratar de recurso oriundo de mandado de segurança (Súmula 512/STF)” (ARE 1.260.086-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.11.2020). 



    “(....) 2. Decisão fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional. 3. Agravo regimental improvido” (RE 405.540- AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 26.08.2005). 



    “III – Não ocorre negativa de prestação jurisdicional quando a decisão impugnada, a despeito de ser contrária aos interesses do recorrente, está devidamente fundamentada” (...) (ARE 1.039.339-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.08.2017).



     



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, prejudicado o pedido de efeito suspensivo formulado na petição do presente recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente